Tribunal: TJDFT
Processo: 0746064-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVINIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. COMPATIBILIDADE. ARTIGO 44, 5o, CP. TEMA 1.106, STJ.
1. Em recente julgado afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."
2. Segundo se pode extrair o entendimento fixado, independentemente de ser a pena restritiva de direitos anterior ou posterior à privativa de liberdade, o critério para a manutenção da pena substitutiva, a teor do artigo 44, § 5o do Código Penal, é a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.
3. No caso analisado, mostra-se cabível o retorno dos autos à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), a fim de que realize audiência para perquirir à agravante se possui condições de adimplir a prestação pecuniária, concomitantemente com o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta
4. Recurso provido.